Tribunal: TJSP
Processo: 1007493-68.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Telefonia móvel. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré e recurso adesivo do autor.

Alegação de cancelamento da linha sem prévia notificação. Não obstante a ausência de recargas da linha de telefonia móvel, para a suspensão e cancelamento da linha se exige a prévia notificação do usuário, o que não ficou comprovada na hipótese. Danos morais

Ementa:
Telefonia móvel. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré e recurso adesivo do autor.

Alegação de cancelamento da linha sem prévia notificação. Não obstante a ausência de recargas da linha de telefonia móvel, para a suspensão e cancelamento da linha se exige a prévia notificação do usuário, o que não ficou comprovada na hipótese. Danos morais evidenciados. O ilegítimo cancelamento da linha do autor é fato que, por si só, revela a ocorrência do dano moral, por restringir sobremaneira suas comunicações habituais.

Recurso do autor provido e o da ré não provido.